Tribunal: STF
Processo: Rcl 40365
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdãos proferidos pelo Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que ao julgar os recursos com fundamento na teoria da culpa extracontratual, teria violado o decidido na ADC 16 e no RE 760.931/DF, processo piloto do Tema 246 da repercussão geral. 
    Sustenta-se, em síntese, que o ato reclamado, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa contratada em contrato de terceirização, violou o disposto no art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93.
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    O Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo com fundamento no art. 896, § 1º – A, da CLT e 251, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, conforme se depreende da ementa (eDOC 9, p. 1):
    “RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI Nº 13.015/2014. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ALCANCE DA CONDENAÇÃO. MULTA DOS ARTIGOS 467 E 477 DA CLT. RECURSO DE REVISTA QUE NÃO ATENDE AO REQUISITO DISPOSTO NO ARTIGO 896, § 1º-A, INCISO I, DA CLT. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO DENEGATÓRIA COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 896, § 14, DA CLT E 251, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Não merece provimento o agravo que não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática quanto ao tema, pela qual não conheceu o apelo com fundamento nos artigos 896, § 14, da CLT e 251, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho. Agravo desprovido.” 
    Como se vê, em princípio, a decisão reclamada não trata da matéria objeto da tese e implicaria a extinção por falta de aderência estrita, uma vez que a análise dos requisitos recursais refere-se ao exercício de competência própria do Tribunal Reclamado (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019; Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019). 
    No entanto, a fim de preservar a uniformidade da jurisdição constitucional, entendo necessário verificar se o objeto do recurso inadmitido ofende a tese fixada pelo STF. 
    Não é, porém, o caso. 
    No julgamento do mérito do RE 760.931 (paradigma do Tema 246 da repercussão geral) fixou-se a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
    Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho, quando da análise do agravo de instrumento em recurso de revista, confirmou entendimento da Corte Regional que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante por débitos trabalhistas com base na culpa in vigilando da Administração, ao faltar com o dever de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da devedora principal (eDOC 7, pp. 7-8):
    “Os procedimentos adotados pelo recorrente não são aptos, no entanto, a demonstrar o acompanhamento do adimplemento das verbas trabalhistas devidas ao longo da contratualidade. A sentença proferida demonstra que há diferenças salariais devidas em razão de desrespeito a reajuste normativo, horas extras e intervalo intrajornada não pagos e reflexos, restando evidente que a avaliação, o acompanhamento e a fiscalização devem abranger, globalmente, o convênio, não apenas quando a prestadora de serviços está indo a bancarrota, sendo relevante ressaltar que qualquer regra, contratualmente, prevista dirigida a exonerar ou mitigar a responsabilidade em debate é nula de pleno direito, conforme preconiza o art. 9º da CLT.
    […]
    Diante desse quadro, não há outra solução mais justa, que atenda ao interesse social e público, do que a aplicação da responsabilidade subsidiária do município recorrente, já que caracterizada a falha na fiscalização da execução contratual no que pertine ao efetivo cumprimento da legislação trabalhista pela empresa conveniada, o que atrai a incidência dos termos da Súmula nº 331 do C. TST, arrematando-se, finalmente, que aos entes públicos incumbe "a fiscalização do fiel cumprimento das normas de proteção ao trabalho" (art. 626, "caput", da CLT - negritei), frisando-se, por oportuno, que não se está transferindo à Administração Pública a responsabilidade principal pelo pagamento das verbas devidas, que permanece com a empresa prestadora de serviços, remanescendo apenas a responsabilidade de forma subsidiária, valendo destacar que a responsabilidade subsidiária abrange o total das obrigações trabalhistas inadimplidas pelo empregador, nos termos do item VI do verbete sumular em referência. ” 
    Em hipóteses como a dos autos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não haver violação da autoridade da decisão proferida em processo com repercussão geral reconhecida (Tema 246, RE 760.931), pois, conforme se depreende da tese naquela ocasião fixada pelo Plenário da Suprema Corte e acima descrita, o que se veda é a transferência automática da responsabilidade dos encargos trabalhistas ao Poder Público, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93.
    Não houve, na espécie, transferência automática de responsabilidade.
    Por fim, ressalto a impossibilidade de se reverter o entendimento constante do ato reclamado sobre a existência de culpa no caso concreto, porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, tampouco decidir sobre a inversão do ônus probatório nesta via, já que desborda do conteúdo dos parâmetros de controle invocados. 
    A reclamação, explicita-se, não constitui via adequada para debater premissas fáticas da decisão, como pretende o reclamante quando alega que os documentos e provas produzidos nos autos originários conduzem à conclusão sobre a existência de fiscalização por parte da administração.
    Inviável, portanto, o manejo da reclamação.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente